Tribunal: TJSP
Processo: 1003952-78.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público municipal – Pretensão à incorporação da gratificação pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento – Possível a incorporação da função gratificada, contudo sem efeito retroativo – Inteligência dos artigos 96, 97 e 281, inciso I, alínea "b" da Lei Municipal no 3.718/14 – Sentença de procedência parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003952-78.2019.8.26.0462 R
Registro: 2020.0001013545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003952-78.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE POÁ, é apelada MARINEIDE LOURENÇO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003952-78.2019.8.26.0462 R
Voto no 18.326
Apelação Cível no 1003952-78.2019.8.26.0462
Apelante: MUNICÍPIO DE POÁ
Apelada: MARINEIDE LOURENÇO DA SILVA
Comarca: POÁ
Juiz de 1o Grau: HENRIQUE BERLOFA VILLAVERDE
APELAÇÃO Servidor público municipal Pretensão à
incorporação da gratificação pelo exercício de função de
direção, chefia e assessoramento Possível a incorporação
da função gratificada, contudo sem efeito retroativo

Inteligência dos artigos 96, 97 e 281, inciso I, alínea “b” da
Lei Municipal no 3.718/14
Sentença de procedência
parcialmente reformada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta nos
autos de ação visando à incorporação, aos vencimentos da
autora, de gratificação pelo exercício de função de
direção, chefia e assessoramento, julgada procedente pela
r. sentença de fls. 204/208.
Apela a Municipalidade de Poá (fls.
230/239), alegando, em resumo, o não exercício de função
gratificada pela apelada, na forma prevista na Lei
Municipal 3.718/14, ressaltando a ocorrência de suspensão
do cargo efetivo da servidora, quando deixou de
desempenhar as atribuições do seu cargo efetivo e passou
a desempenhar tão somente aquelas atribuídas aos cargos
comissionados. Destaca que os artigos 96 e 97 da Lei
3.718/14 estabelecem a possibilidade de incorporação de
gratificação apenas a servidores efetivos que estejam no
exercício
de
função
comissionada.
Sustenta
a
impossibilidade de eventual incorporação da gratificação
relativa à período anterior a 2014, diante da ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003952-78.2019.8.26.0462 R
efeitos retroativos da Lei no 3.718/14.
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
243/248).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1.
A
autora,
servidora
pública
municipal, ajuizou ação objetivando a incorporação da
função gratificada recebida em razão do exercício das
funções de que trata o artigo 96 da Lei Municipal no
3.718/14, na razão de 7/10 dos seus vencimentos, desde a
data do primeiro requerimento administrativo.
A r. sentença julgou a ação procedente
para o fim de assegurar à autora o direito de ver
incorporado nos respectivos vencimentos um décimo, por
ano, da diferença entre a remuneração do cargo
comissionado que exerceu e do cargo de origem, até o
limite de dez (fls. 204/208).
2. O recurso merece parcial provimento.
Incontroverso
que
a
autora,
ora
apelada, é servidora pública municipal, ocupante do cargo
efetivo de agente operacional em regime estatutário e foi
nomeada para exercer cargos/funções comissionadas como
assessora (de 02/02/2009 a 08/01/2013), diretora (de
08/01/2013 a 04/06/2014), assessora (de 01/10/2014 a
12/08/2015),
assessora
técnica
(de
12/08/2015
a
22/11/2016), diretora (de 22/11/2016 a 30/12/2016) e
chefe
de
divisão
de
tecnologia
(de
30/12/2016
a
02/01/2017) (fls. 10, fls. 189/190 e fls. 194/203).
Cumpre ressaltar que a autora, ao ser
nomeada aos cargos comissionados, passou a exercer função

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003952-78.2019.8.26.0462 R
de direção e assessoramento, fazendo jus ao recebimento
da gratificação prevista no artigo 96 da Lei Municipal no
3.718/14.
Os artigos 96 e 97 da Lei Municipal no
3.718/14 assim dispõem sobre a gratificação e a sua
incorporação pelo exercício de função de direção, chefia
e assessoramento:
Subseção I
Da Gratificação pelo Exercício de Função de Direção,
Chefia e Assessoramento
Art. 96. Ao servidor estável ocupante de cargo de
provimento efetivo designado para exercício de função
de direção, chefia ou assessoramento é devida uma
gratificação pelo seu exercício.
§ 1° A percepção da gratificação de que trata o
"caput" não constitui cargo e será considerada como
vantagem
acessória
ao
vencimento
do
servidor
designado.
§ 2° A denominação, qualificação, percentuais e
demais requisitos para a percepção da gratificação de
que trata o "caput", serão estabelecidos através de
Lei.
§ 3° Lei específica estabelecerá o vencimento dos
cargos de provimento em comissão de que trata o
inciso II do art. 20.
Art. 97. A gratificação de que trata o art. 96 será
incorporada uma única vez à remuneração do servidor à
razão de 1/10 (um décimo) por ano em que efetivamente
exercê-la até o limite de 10/10 (dez décimos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003952-78.2019.8.26.0462 R
Assim, em relação à incorporação da
gratificação pelo Exercício de Função de Direção, Chefia
e Assessoramento ao vencimento da autora, correta a r.
sentença, porquanto referida gratificação, é passível de
incorporação, nos termos dos supramencionados artigos 96
e 97 da Lei Municipal no 3.718/14.
3. No entanto, a r. sentença merece
pequeno reparo, porquanto referida gratificação somente é
passível de incorporação após a entrada em vigor da Lei
Municipal no 7.318/14 (Dispõe sobre o regime jurídico
único dos servidores públicos da Estância Hidromineral de
Poá e dá outras providências) em 07 de maio de 2014, nos
termos do artigo 281, inciso I, alínea “b”:
Art. 281. A contagem de tempo para os benefícios
constantes nos arts. 97, 112 e 157 a 162 deste
Estatuto observarão o seguinte regramento: (Redação
dada pela Lei n° 3.764, de 2014)
I - os servidores que, antes da publicação deste
Estatuto, encontravam-se sob o regime celetista terão
direito: (Redação dada pela Lei n° 3.764, de 2014)
(...)
b) à incorporação de que trata o art. 97 e a licença
de que tratam os arts. 157 a 162, com cômputo apenas
do período posterior a entrada em vigor deste
Estatuto; (Redação dada pela Lei n° 3.764, de 2014)
Dessa forma, havendo regramento local
admitindo expressamente o pagamento da gratificação em
questão, não procede a resistência da Municipalidade ao
pagamento reclamado na inicial.
Ademais, possui o Município autonomia
suficiente, fundada no artigo 18 da Constituição Federal,
para organizar o seu quadro funcional e respectiva
remuneração, não cabendo ao Poder Judiciário, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003952-78.2019.8.26.0462 R
possui
função
legislativa,
aumentar
vencimentos
de
servidores públicos, ou mesmo, alterar base de cálculo
prevista em lei municipal, nos termos do que estabelece a
Súmula 339, do Supremo Tribunal Federal1.
Portanto, em respeito ao poder de auto-
organização e autogoverno inerentes ao Munícipio, curial
a aplicação da legislação municipal supramencionada, não
havendo falar em aplicação automática do artigo 133 da
Constituição Estadual.
Nesse sentido, esta C. Corte decidiu em
caso análogo, cuja ementa ora se transcreve:
Apelação cível - Direito de pessoal - Servidora
pública municipal - Incorporação de gratificação de
cargos em comissão - Sentença de procedência -
Recurso do Município - Incontroverso o exercício
dos cargos/funções comissionados - Contudo, a
previsão de incorporação de décimos consta do art.
97 da Lei Municipal no 3.718/2014, sem efeitos
retroativos, de modo que a autora teria incorporado
tão somente 2 décimos da gratificação recebida pelo
desempenho de cargo em comissão (Chefe de Divisão,
de 01/08/10 até 16/11/2016) - Durante o exercício
dos cargos em comissão, o regime de trabalho não
era a CLT, conforme se observa dos holerites da
autora - Ainda, o art. 133 da Constituição Estadual
não
se
aplica
automaticamente
aos
servidores
públicos municipais. R. Sentença reformada. Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
no
1001299-74.2017.8.26.0462, 6a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j.
12/04/2019)
Sendo assim, a r. sentença deve ser
parcialmente reformada para julgar a ação parcialmente
procedente, a fim de condenar a Municipalidade de Poá a
assegurar à autora o direito de ver incorporado no
respectivo vencimento um décimo, por ano, da diferença
entre a remuneração do cargo comissionado que exerceu e
1 Súmula 339 - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob
fundamento de isonomia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003952-78.2019.8.26.0462 R
do cargo de origem, ou seja, 2/10 (dois décimos),
referentes ao período de: assessora (de 01/10/2014 a
12/08/2015),
assessora
técnica
(de
12/08/2015
a
22/11/2016), diretora (de 22/11/2016 a 30/12/2016) e
chefe
de
divisão
de
tecnologia
(de
30/12/2016
a
02/01/2017), conforme documentos juntados às fls. 10,
fls. 189/190 e fls. 194/203.
Os
consectários
legais
foram
bem
definidos na r. sentença, não merecendo alteração.
Inalterado
o
panorama
sucumbencial
tendo em vista que a autora decaiu de parte mínima.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator